Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014499-57.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada FACCHINI S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança Decorrente de Contrato de Representação Comercial c/c Indenização n° 1001147-62.2017.8.11.0003, que lhe move DRAVEL VEÍCULOS LTDA.-ME, indeferiu a arguição preliminar de incompetência relativa (ratione loci) formulada pela Agravante.
Inconformada, insurge-se a empresa Recorrente requestando a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que o Juiz da instância singela não é competente para processar e julgar a vertente demanda.
Defende que os autos originários devem tramitar perante o Juízo da Comarca de Votuporanga/SP, em razão de uma cláusula contratual de eleição de foro pactuada no contrato de representação comercial autônoma objeto da lide.
Ressalta que “admitir os fundamentos da r. Decisão hostilizada seria o mesmo que negar a aplicação de qualquer disposição contratual que possa divergir do que prevê a Lei de Representação Comercial, ou seja, extirpar-se a aplicação do princípio Pacta Sunct Servanda para estas espécies contratuais”.
Por fim, assevera que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal in limine.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
Inobstante o tema concernente à incompetência relativa não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, por meio de interpretação extensiva ao inciso III do mesmo dispositivo legal, permitiu-se a apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte na 1.a Instância, no Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Portanto, recebo o recurso por mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
Imperioso salientar que, embora a Agravante pugne pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nota-se que o que se almeja, em verdade, é a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida, desde logo, a cláusula eletiva pactuada entre as partes, para, ao final, serem os autos remetidos ao Juízo da Comarca de Votuporanga/SP.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida in limine, já que a Agravante almeja a suspensividade ao recurso para, desde já, sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Da análise acurada da documentação que compõe os autos, nesta quadra de cognição preambular, vislumbro com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, observo que a relação jurídica que existia entre as partes consistia em representação comercial, figurando-se como representante a empresa Agravada DRAVEL VEÍCULOS LTDA.-ME, e como representada, a Agravante (ID. 97708982).
Examinando o contrato de representação comercial autônoma objeto da demanda, pude verificar a existência de cláusula de eleição de foro (cláusula 24.a), em que foi eleito o Juízo da Comarca de Votuporanga/SP para dirimir eventuais conflitos decorrentes das obrigações contratuais decorrentes da contratação. A propósito, nota-se da referida cláusula que a empresa Agravada concordou em renunciar a qualquer outra Comarca, por mais privilegiada que fosse ID. 97708982 - pág. 06.
Nessa linha de intelecção, de elementar conhecimento que, em havendo cláusula contratual que dispõe sobre a eleição de foro, é de observância obrigatória o foro eleito pelos contratantes, em homenagem ao conceito principiológico denominado pacta sunt servanda, nos termos do que dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código de Processo Civil, litteris:
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Diante deste quadro, tenho que o decisum objurgado não foi proferido com o costumeiro acerto, porquanto, pelo que dos autos consta, há cláusula dispositiva válida e expressamente aceita por ambas as partes, estabelecendo foro eletivo para a solução de eventuais conflitos o que, pelo em tese, deve prevalecer.
Essa circunstância, em particular, confere verossimilhança às alegações lançadas pela Agravante, eis que, ao menos em tese, há cláusula contratual versando sobre foro de eleição; logo, infere-se que a ação foi proposta pela Recorrida em Comarca distinta da que consta na cláusula eletiva, donde se extrai a probabilidade do direito invocado.
Já no que concerne ao periculum in mora, este se revela patente nos autos, posto que há demanda judicial em trâmite em Comarca distinta da que fora celebrada pelas partes em contrato devidamente pactuado.
Conclui-se, portanto, que o perigo da demora se consubstancia no fato de que, tramitando os autos em Comarca diversa da que fora pactuada pelas partes em contrato, haverá movimentação da máquina judiciária de um Juízo que, ao menos em tese, não é competente para processar e julgar a vertente demanda, acarretando, por consequência, atraso na prestação jurisdicional.
Com essas considerações e, no intuito de evitar prejuízos às partes, bem como eventuais arguições de nulidade, é de rigor o deferimento do pleito recursal.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador singular ou o mérito da causa ao vertente decisum ad quem.
Por tais considerações, defiro a antecipação da tutela recursal, de modo que reconheço a cláusula de foro eletivo pactuado entre as partes no contrato de representação comercial autônoma, objeto dos autos.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum, com urgência.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora